Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVIÇOS LTDA - ME DESPACHO Nos termos do art. 10/CPC, diga o executado - que interpôs o agravo interno - sobre a preliminar de ausência de interesse recursal, arguida em contrarrazões (ID 25069098), no prazo de cinco dias. Após, voltem conclusos para análise da impugnação à penhora (ID 24715162) e das discussões referentes à avaliação do imóvel penhorado. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator